Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 346.636.571-68 (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS INVESTIMENTOS – EMENDA À INICIAL INDEFERIDA – INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO INCABÍVEL NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado e facultado ao autor a emenda à inicial, sem o devido cumprimento, impõe-se o indeferimento da inicial.
(TJMT, Ap. 1003536-71.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020